Tribunal: TJMT
Processo: 1003955-93.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003955-93.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRECISA SISTEMATIZACAO & TECNOLOGIA S/S LTDA - CNPJ: 02.843.168/0001-94 (APELADO), PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - CPF: 270.185.711-20 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (EMBARGANTE), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONTRADIÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência proferida em ação de cobrança c/c obrigação de fazer. A sentença reconheceu a prorrogação tácita do contrato, a prestação dos serviços e a inadimplência da embargante.

1.A embargante alega omissão quanto à análise dos arts. 113, §1o, incs. IV e V, e 422 do CC, e dos arts. 373, I e II do CPC. Sustenta contradição entre o reconhecimento da prestação dos serviços e a ausência de digitalização e descarte documental, bem como omissão sobre cláusulas contratuais relativas à mensuração dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão na análise dos dispositivos legais citados e das cláusulas contratuais relevantes; e (ii) contradição entre o reconhecimento da prestação de serviços e a suposta ausência de etapas essenciais da execução contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão apreciou os fundamentos jurídicos essenciais, com base nos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 113 e 422 do CC), além de ter analisado adequadamente a distribuição do ônus da prova (art. 373, II do CPC), ao atribuir à embargante o encargo de demonstrar o inadimplemento.

5. Não há contradição entre o reconhecimento de adimplemento substancial e a ausência de provas quanto à essencialidade do suposto inadimplemento parcial.
6. O prequestionamento dos dispositivos legais resta atendido pela fundamentação jurídica adotada, não havendo obrigação de transcrição literal dos artigos indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de menção expressa a dispositivos legais no acórdão não configura omissão quando os fundamentos jurídicos da controvérsia são devidamente enfrentados. 2. Não há contradição quando o reconhecimento da prestação de serviços se baseia na ausência de provas sobre a relevância do suposto inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 113, §1o, IV e V, e 422; CPC, arts. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
(não houve citação de jurisprudência no voto analisado).

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo incólume a sentença da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da ação de cobrança c/c obrigação de fazer ajuizada por Precisa Sistematização & Tecnologia S/S Ltda., reconhecendo a prestação dos serviços contratados e a inadimplência da contratante, ora embargante.

O acórdão recorrido reconheceu a existência de prorrogação tácita do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e a ausência de comprovação de inadimplemento pela embargada, sobretudo com relação à suposta omissão na etapa de digitalização de documentos.

A condenação imposta compreendeu o pagamento de R$ 739.349,82, com acréscimos legais, além da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, acrescidos de 2% por força do julgamento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Alega a embargante omissão quanto à análise dos artigos 113, §1o, incisos IV e V do CPC, art. 373, I e II do CPC e art. 422 do Código Civil, além de contradição no reconhecimento da integralidade da prestação dos serviços pela embargada, quando, segundo a embargante, restaria evidenciado que etapas essenciais, como a digitalização e descarte de documentos, não foram realizadas.

Por fim, alega a ausência de pronunciamento sobre cláusulas contratuais que definiriam como e quando seriam mensuradas as atividades contratadas. (id. 292525897).

Contrarrazões pela manutenção do acórdão embargado, defendendo a inexistência de vícios no julgado, e a utilização dos embargos com caráter meramente infringente, além da ausência de omissão ou contradição na análise do acórdão. Requereu, assim, a rejeição do recurso e a aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 294982398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de eventual omissão ou contradição no acórdão recorrido, notadamente quanto à análise dos artigos 113, §1o, incisos IV e V, e 422 do Código Civil, bem como dos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, além da alegada inconsistência no reconhecimento da integralidade da prestação dos serviços contratados.

1.Da alegada omissão com relação aos citados dispositivos legais

Em que pese não tenha constado de forma expressa no acórdão embargado os dispositivos invocados pela embargante, todos os fundamentos jurídicos essenciais da controvérsia foram enfrentados, sobretudo com relação à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à distribuição do ônus da prova.

O julgado reconheceu, ainda, a validade da cláusula condicional sobre digitalização, interpretando o contrato de forma sistemática e conforme sua finalidade, o que reflete aplicação concreta dos princípios do art. 113 e 422 do CC:

Também foi enfrentado o ônus da prova como se observa do seguinte trecho do acórdão embargado
:

Como visto, o acórdão atribuiu corretamente à embargante o ônus de demonstrar o inadimplemento parcial do contrato, em conformidade com o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, não se verifica qualquer omissão quanto à matéria jurídica invocada, tampouco prejuízo ao prequestionamento, uma vez que os fundamentos legais foram efetivamente considerados.

2.Da suposta contradição

A embargante sustenta haver contradição no julgado, por entender incompatível o reconhecimento de pagamento parcial do contrato (84,84%) com a conclusão de que não houve inadimplemento relevante. A tese, contudo, não se sustenta.

Isso porque, o acórdão não afirma o adimplemento integral da avença, mas apenas ressalta a ausência de provas suficientes quanto à relevância ou essencialidade do suposto inadimplemento atribuído à contratada, de modo a justificar a aplicação da teoria do adimplemento substancial ou mesmo a caracterização de descumprimento significativo do contrato.

Nesse contexto, o acórdão embargado foi claro e categórico ao consignar que a ausência de prova quanto à solicitação da digitalização inviabiliza a tese de inadimplemento, afastando qualquer dúvida sobre a correta distribuição do ônus da prova.

A fundamentação adotada reflete não apenas o enfrentamento direto da matéria, mas também a aplicação implícita dos dispositivos legais invocados, em estrita consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

3.Do prequestionamento

No que tange ao prequestionamento, o julgador não está obrigado a transcrever, de forma literal, os dispositivos legais apontados pela parte, bastando que a matéria jurídica por eles veiculada tenha sido efetivamente apreciada no julgado, de maneira clara, suficiente e fundamentada, o que se verifica no presente caso.

Como visto, não se verifica a existência de vícios que justifiquem o acolhimento dos presentes embargos de declaração, pois o acórdão impugnado examinou de forma clara, consistente e devidamente fundamentada todos os aspectos essenciais à solução da controvérsia, inclusive quanto à interpretação das cláusulas contratuais, à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e à adequada distribuição do ônus da prova, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

Face ao exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025